Tribunal: STF
Processo: HC 222842
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 

Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
 1.	A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro desta Corte. Precedentes.
2.   Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.

1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é apontado como autoridade coatora.

2.	Extrai-se dos autos que o Ministro André Mendonça, constatando tratar-se de erro grosseiro, não conheceu do recurso extraordinário interposto pela defesa em face de acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, recebendo o RHC 173.142 como habeas corpus, indeferiu a ordem. 

3.	A parte impetrante narra que o paciente foi pronunciado pela Vara Única da Comarca de Tamboril – Ceará, nos autos da Ação Penal nº 0000065-31.2000.8.06.0170, pela prática, em tese, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, lesão corporal de natureza grave em concurso formal e roubo qualificado. Aponta que a vítima do crime supostamente praticado pelo paciente é indivíduo de “alta periculosidade, autor de crimes violentos, e cuja família exerce forte influência política, econômica e social sobre a população da Comarca de Tamboril – Ceará”. Nesse contexto, alega que “[t]ais circunstâncias [...] fazem surgir fundado e razoável receio acerca da parcialidade dos jurados e da possibilidade da promoção de atentado contra o paciente e seu patrono”.

4.	Prossegue para sustentar que, “considerada a envergadura da ação, que visa a preservação da plenitude da defesa no tribunal do júri, postulado de natureza constitucional e cuja violação, no caso em liça, atenta contra a imparcialidade do julgador, um dos princípios basilares do sistema acusatório e um dos pilares do Estado Democrático de Direito, plenamente cabível era a análise da matéria pelo Excelentíssimo Min. André Mendonça, na qualidade de relator, e por esta Suprema Corte de Justiça, possibilitando, inclusive, a recepção do recurso interposto como habeas corpus e a concessão, até mesmo de ofício, da ordem, para fins de determinar o desaforamento no julgamento para a Comarca de Fortaleza – Ceará”.

5.	A defesa requer a concessão da ordem “para receber o recurso interposto pelo paciente e, por conseguinte, determinar o deslocamento do julgamento da Comarca de Tamboril – Ceará para a Comarca de Fortaleza – Ceará”.

6.	Decido.

7.	O habeas corpus não pode ser conhecido.

8.	O Supremo Tribunal Federal consolidou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso). 

9.	Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. Mais recente, esse entendimento foi ratificado pelo Tribunal Pleno, no julgamento do HC 186.296, Rel. Min. Edson Fachin (Sessão  plenária virtual de 12 a 19 de junho de 2020). De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.

10.	Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.

Publique-se.

	Brasília, 1º de dezembro de 2022.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
				Relator